Tribunal: TJSP
Processo: 1501009-30.2020.8.26.0548
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Teixeira de Freitas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-02-28
Data de publicação: 2022-02-28

Ementa:
Apelação Criminal- Tráfico de Drogas- Recurso Defensivo- Direto de recorrer em liberdade – Prejudicado pelo efetivo julgamento do presente apelo. Absolvição por insuficiência probatória – Impossibilidade - Afastamento ou redução da pena de multa - Inviabilidade – Condenação mantida - Provas seguras de autoria e materialidade - Palavras coerentes e seguras das testemunhas policiais –

Ementa:

Apelação Criminal- Tráfico de Drogas- Recurso Defensivo- Direto de recorrer em liberdade – Prejudicado pelo efetivo julgamento do presente apelo. Absolvição por insuficiência probatória – Impossibilidade - Afastamento ou redução da pena de multa - Inviabilidade – Condenação mantida - Provas seguras de autoria e materialidade - Palavras coerentes e seguras das testemunhas policiais – Responsabilização inevitável – Legalidade e compatibilidade evidenciadas – Conjunto probatório seguro e coeso - Traficância caracterizada – Condenação de rigor – Réu reincidente - Redutor – Impossibilidade de aplicação – Penas bem dosadas – Regime inicial fechado necessário à reprovação e prevenção do crime – De rigor a decretação do perdimento dos valores - Sentença mantida. Recurso não provido.